Tribunal: TJES
Processo: 5006456-08.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006456-08.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GERLON COSTA DE AQUINO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES DOS HOMICÍDIOS. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada em face do acórdão que manteve a condenação do revisionando pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, e no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990, na forma do art. 69, do CP, fixando a pena definitiva em 20 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. A defesa requer: (i) concessão de justiça gratuita; (ii) redução das penas-bases dos homicídios e do crime de corrupção de menores; e (iii) aplicação da fração redutora máxima (2/3) pela tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal admite o pedido de redução das penas-bases fixadas para os crimes de homicídio; (ii) estabelecer se a fração de redução pela tentativa deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3; (iii) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal não pode ser conhecida no ponto em que busca a redução das penas-bases dos homicídios, pois se limita a repetir alegações já examinadas em apelação, sem trazer novos elementos, configurando tentativa de uso do instituto como segunda apelação.
A fixação da fração redutora da tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido, sendo correta a redução pela metade, uma vez que o réu chegou próximo à consumação do delito.
A exasperação da pena-base no crime de corrupção de menores foi adequadamente fundamentada na premeditação, na inserção do adolescente em contexto de extrema violência e em seu envolvimento com o tráfico de drogas, fundamentos idôneos para valoração negativa das circunstâncias judiciais.
A gratuidade de justiça deve ser concedida diante da presunção de insuficiência econômica não afastada por outros elementos dos autos.
IV. DISPOSITIVO
Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente. Justiça gratuita concedida.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPP, arts. 3º, 621, I a III, e 804; CP, arts. 59, 69, 121, § 2º, I e IV, e 14, II; ECA (Lei nº 8.069/1990), art. 244-B, § 2º; CPC, arts. 98 a 102.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 559.940/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2020, DJe 17.08.2020;
STJ, AgRg-AREsp 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 21.09.2021, DJe 27.09.2021;
STJ, AgRg-HC 857.647/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.02.2024;
STJ, AgRg-AREsp 2.321.481/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024;
STJ, AgRg-REsp 2.214.606/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 19.08.2025, DJe 25.08.2025;
TJES, RevCr 0030993-95.2021.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 08.08.2022, DJES 17.08.2022;
TJES, RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Subst. Ezequiel Turibio, j. 14.06.2021, DJES 21.06.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte a revisão criminal, e, nesta parte, julgar improcedente, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5006456-08.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GERLON COSTA DE AQUINO

Advogado(s) do reclamante: RAYANNA BEZERRA, PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
revisão criminal
ajuizada em favor de
GERLON COSTA DE AQUINO
, no id. 13392480, em face do acórdão exarado nos autos da Ação Penal nº 0021201-57.2016.8.08.0012, pela c. Primeira Câmara Criminal deste e. TJES (id. 13393302), que negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação do revisionando nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e do artigo 244-B, § 2º, da Lei 8.069/1990, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

A defesa, inicialmente, requer o deferimento da assistência judiciária gratuita. No mérito da presente ação revisional, postula sejam reduzidas, ao mínimo legal, as penas-bases aplicadas para os crimes de homicídio. Por sua vez, pugna pela aplicação da fração redutora máxima (2/3) em relação à causa de diminuição da tentativa delitiva na dosimetria da pena do homicídio praticado em face da vítima Yago Costa dos Santos. Por fim, almeja a redução da pena-base fixada para o crime previsto no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do
artigo 621, incisos I ao III, do CPP
), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória, e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do juiz.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que favoreça o acusado. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a ocorrência de nulidade no feito originário, a inocência do condenado ou outra circunstância que o beneficie
.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Nessa linha, no presente caso, com base em tal dispositivo legal, o requerente, inicialmente, requer a redução das penas-bases fixadas para os crimes de homicídio, todavia, tal questão já foi exaustivamente rebatida nos autos originários, quando da análise do recurso de apelação criminal.

Na época, a eminente Desembargadora Relatora expressamente consignou o seguinte:

Passo à análise dos pleitos voltados à revisão da dosimetria.

A defesa alega erro na pena, eis que não foram consideradas as circunstâncias favoráveis decorrentes de sua primariedade e bons antecedentes, fixando a pena-base em quantum desproporcional.

Ora, na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o Juiz Presidente considerou como desfavoráveis a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias, fixando a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

A defesa não questionou especificamente qualquer dos argumentos utilizados para a desvaloração das circunstâncias judiciais desfavoráveis, de qualquer modo, as reavaliei e verifiquei que estão devidamente fundamentadas.

Em contrapartida, alega que não teriam sido consideradas as circunstâncias favoráveis da primariedade. Ocorre que são as circunstâncias desfavoráveis que levam à majoração da pena, enquanto que as favoráveis em nada influem, mantendo a pena no mínimo legal caso somente sejam reconhecidas de modo positivo ou neutro.

No que tange ao quantum de aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável, importante observar que de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ, “essa ponderação não se revela numa mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, mas sim num exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena”, sendo que “firmou-se no sentido de que a exasperação da basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, fração que se firmou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”, devendo o cálculo ser feito da seguinte forma, sendo a “pena para o delito de homicídio qualificado é de reclusão de 12 a 30 anos. Como a diferença entre a pena mínima e a máxima para o delito praticado é de 18 anos, é proporcional o aumento para cada circunstância negativada em até 3 anos (1/6 de 18 anos)”, ou seja, a fração incide sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima. Nesse sentido: AgRg no HC 559.940/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 17/08/2020.

Portanto, foram devidamente negativas três circunstâncias, sendo feito cálculo correto ao fixar a pena-base em 18(dezoito) anos de reclusão.

Desse modo, resta evidente que, quanto às penas-bases referentes aos crimes de homicídio, a presente ação revisional foi apresentada em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de
reexame do mérito da causa, como se uma apelação fosse.

Isso porque, em sua inicial, não trouxe nenhuma demonstração concreta de que a sentença e o acórdão condenatórios foram contrários ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco juntou novos documentos à presente ação.

Nessa linha, coaduno com o entendimento desta e. Corta, no sentido de que “
a Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual.”

(TJES; RevCr 0030993-95.2021.8.08.0000; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 08/08/2022; DJES 17/08/2022).

Desse modo, conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa, não pode se prestar como mero instituto de reanálise de teses já discutidas, como se fosse uma segunda apelação, devendo ser admitida de forma excepcional apenas quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido,
o que não é a hipótese em análise.

Sobre o tema, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado:

“
O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido
ou ter reduzida sua pena,
mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a
aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto
. [...].” (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621).

Cumpre destacar, ainda, que esse também é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP
, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021).

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021).

Logo, tendo em vista que as alegações formuladas pelo revisionando, quanto ao pleito de redução das penas-bases dos crimes de homicídio, não se amoldam à hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, ou mesmo às demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção de forçar um novo reexame do acórdão que manteve sua condenação,
incabível o conhecimento da presente ação revisional em relação ao referido pedido.

Prosseguindo, a defesa pugna pela aplicação da fração redutora máxima (2/3) em relação à causa de diminuição da tentativa delitiva na dosimetria da pena do crime de homicídio praticado em face da vítima Yago Costa dos Santos, todavia, sem razão.

Nesse ponto, destaco que “
o quantum de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito
” (STJ; AgRg-HC 857.647; Proc. 2023/0352550-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 28/02/2024).

Dito isso, no caso em análise, verifico das provas juntadas que o réu chegou bem próximo à consumação delitiva, tendo percorrido todo o
iter criminis
, visto que praticou todos os atos executórios do crime de homicídio, ao proferir diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, por erro de pontaria, tendo atingido o ofendido de raspão, bem como em razão dele ter prontamente empreendido fuga.

Logo, mantenho a fração de diminuição de pena na fração de 1/2 (metade), permanecendo a pena definitiva de Gerlon Costa de Aquino para tal homicídio em 09 (nove) anos de reclusão.

Por sua vez, a defesa postula a redução da pena-base quanto ao crime de corrupção de menor, cuja pena abstrata varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, tendo o magistrado sentenciante fixado a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, com base na seguinte fundamentação:

QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Com efeito, o réu agiu com CULPABILIDADE com acentuado grau de reprovação. O acusado pretendendo praticar outro crime, no caso o homicídio, ajustou com o adolescente a morte da vítima. Portanto, aqui também se encontra afigurada uma premeditação na prática deste crime, posto que o acusado teve tempo suficiente para refletir sobre a participação e envolvimento do adolescente na prática de um crime. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado. Os ANTECEDENTES, não são registrados adequadamente. Sua CONDUTA SOCIAL é registrada negativamente, visto que o acusado é apontado nesta ação penal como indivíduo envolvido com o tráfico de drogas na região. A PERSONALIDADE do acusado, como dito, sem elementos suficientes para ser conhecida adequadamente. Os MOTIVOS não justificam a conduta do acusado. O acusado corrompeu o adolescente a praticar crime, pelo fato de a vítima ser rival no tráfico de drogas. As CIRCUNSTÂNCIAS extrajudiciais também são desfavoráveis. O acusado corrompeu o adolescente a praticar um crime de homicídio. Ademais, o acusado corrompeu o adolescente levando-o a praticar um crime realmente violento. O acusado levou o adolescente a tentar matar a vítima mediantes reiterados disparos, demonstrando intensa brutalidade. O acusado corrompeu o adolescente a praticar um crime realmente extremamente violento, contribuindo assim, sobremaneira para o ingresso do adolescente para o mundo do crime já de forma a colaborar para a formação de sua personalidade para a violência e agressividade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base. As CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS não são registradas. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não deve sopesar em desfavor do acusado.

Da análise da fundamentação citada, verifico que foram reconhecidas três circunstâncias judiciais em desfavor do acusado – culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime – com base em elementos concretos existentes nos autos, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

A propósito, a premeditação do delito é fundamento idôneo para exasperação da pena-base. Vejamos:

[...]
A valoração negativa da culpabilidade foi considerada válida, pois a conduta do agravante extrapolou a reprovabilidade abstrata do tipo penal, demonstrando frieza e premeditação
. [...] (STJ; AgRg-REsp 2.214.606; Proc. 2025/0182176-2; AL; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 19/08/2025; DJE 25/08/2025).

Quanto à conduta social, o fundamento utilizado na sentença, de que o indivíduo era envolvido com o tráfico de drogas da região, é apto a negativar essa circunstância judicial, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]
In casu
, o Tribunal de origem apreciou concretamente a conduta social do réu, assentando o seu envolvimento com o tráfico de drogas, na região, e não com base nas anotações criminais de sua folha de antecedentes. Tal fundamento é considerado apto pelo STJ, para ensejar a análise negativa da conduta socia
l. [...] (STJ; AgRg-AREsp 2.321.481; Proc. 2023/0086221-3; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024).

Quanto às circunstâncias do crime, estas de fato merecem maior reprovação no caso em tela, consoante fundamentado na sentença primeva, visto que o adolescente foi inserido em um cenário de extrema violência, consistente no homicídio praticado em contexto de rivalidade de tráfico de drogas, expondo-o a um risco e a uma degradação moral muito superiores do que em um delito de menor potencial ofensivo. Logo, as circunstâncias do crime, de fato, mostraram-se mais intensas, devendo ser mantidas desfavoráveis ao revisionando.

Assim sendo, inviável a redução da pena-base pretendida.

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito nesta seara revisional, devendo a pena final definitiva do revisionando ser mantida em 20 (vinte) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

No que tange ao pedido de
concessão da gratuidade da justiça
na presente ação revisional,
entendo ser o caso de concessão desse benefício.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Todavia, quando resta demonstrado que o requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o
amplo acesso à justiça
, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do CPC, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]”.

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da revisão criminal e, na parte conhecida,
a julgo improcedente,
além de conceder ao revisionando os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Vitória, 6 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO A REVISÃO CRIMINAL.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.